Tribunal: STJ
Processo: 2105861-67.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219698 - SP (2025/0262039-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCOS VINICIUS MARINHO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: EDUARDO EUGENIO PAES DE BARROS GRECO FILHO
ADVOGADOS
: IZADORA
MARCELA
BARBOSA
ZANIN
FORTES
BARBIERI - SP371254
BRENDA DE MELO ZEFERINO - SP476104
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.

RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS TRANCAMENTO DE

AÇÃO PENAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário
em
, visando ao trancamento de ação penal por homicídio culposo.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há indícios mínimos de autoria e
materialidade que justifiquem o prosseguimento da ação penal por homicídio culposo, ou
se a denúncia deve ser trancada por ausência de justa causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando
comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de
punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade.
4. A denúncia descreve adequadamente os fatos criminosos, em tese, imputados aos
agravantes, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. A análise aprofundada de provas é inadmissível no espectro processual do habeas
ou de seu recurso ordinário, que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder
corpus
flagrante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51067944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/10/2025 19:00:30
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: 3f773546-6e78-410c-ac8e-0a5a49e0f451

1. O trancamento da ação penal por
é medida excepcional, cabível apenas
habeas corpus
quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção
de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade.
2. A denúncia que descreve adequadamente os fatos criminosos, em tese, imputados aos
agravantes, permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §3o; Código de Processo Penal,
art. 41.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22.08.2023; STJ, AgRg no HC 659.003
/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
25/09/2025
01/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
02 de outubro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51067944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/10/2025 19:00:30
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: 3f773546-6e78-410c-ac8e-0a5a49e0f451

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219698 - SP (2025/0262039-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCOS VINICIUS MARINHO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: EDUARDO EUGENIO PAES DE BARROS GRECO FILHO
ADVOGADOS
: IZADORA
MARCELA
BARBOSA
ZANIN
FORTES
BARBIERI - SP371254
BRENDA DE MELO ZEFERINO - SP476104
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.

RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS TRANCAMENTO DE

AÇÃO PENAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário
em
, visando ao trancamento de ação penal por homicídio culposo.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há indícios mínimos de autoria e
materialidade que justifiquem o prosseguimento da ação penal por homicídio culposo, ou
se a denúncia deve ser trancada por ausência de justa causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando
comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de
punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade.
4. A denúncia descreve adequadamente os fatos criminosos, em tese, imputados aos
agravantes, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
Documento eletrônico VDA50686390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:12
Código de Controle do Documento: 001817a0-dfc6-499f-b5e1-35e19845b1bf

5. A análise aprofundada de provas é inadmissível no espectro processual do habeas
ou de seu recurso ordinário, que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder
corpus
flagrante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O trancamento da ação penal por
é medida excepcional, cabível apenas
habeas corpus
quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção
de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade.
2. A denúncia que descreve adequadamente os fatos criminosos, em tese, imputados aos
agravantes, permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §3o; Código de Processo Penal,
art. 41.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22.08.2023; STJ, AgRg no HC 659.003
/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS VINÍCIUS
MARINHO DOS SANTOS e EDUARDO EUGÊNIO PAES BARROS GRECO FILHO
contra decisão de minha lavra, acostada às fls. 605-612, na qual neguei provimento ao
presente recurso ordinário em
.
habeas corpus
Neste regimental, a Defesa argumenta que o
é cabível para
habeas corpus
trancar a ação penal quando há ausência de indícios mínimos de autoria ou prova da
materialidade, sem necessidade de aprofundamento fático-probatório (fls. 618).
Alega que a denúncia não apresenta indícios mínimos de autoria ou nexo de
causalidade entre as condutas dos médicos e o óbito do paciente. O tratamento de
colonoscopia descompressiva não era indicado, e a cirurgia foi recusada pela genitora do
menor. Laudos periciais e pareceres técnicos indicam que não houve negligência médica
(fls. 621-622).
Sustenta que, diante das provas já constantes nos autos, que evidenciam a
ausência de omissão culposa, o prosseguimento da ação penal é inadmissível. A denúncia
Documento eletrônico VDA50686390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:12
Código de Controle do Documento: 001817a0-dfc6-499f-b5e1-35e19845b1bf

se sustenta em premissas desconectadas da realidade fática e desconsidera provas
técnicas, representando constrangimento ilegal (fls. 623).
Requer, assim, o trancamento imediato da ação penal por ausência de justa
causa, inexistência de indícios mínimos de autoria e nexo de causalidade entre a conduta
dos médicos e o resultado morte (fls. 623-624).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar.
Conforme relatado, pretende a Defesa o acolhimento e provimento do
regimental, reformando-se a decisão agravada a fim de que seja provido o presente
recurso ordinário em
para reconhecer as ilegalidades apontadas, com o
habeas corpus
consequente trancamento da ação penal.
A decisão impugnada, entretanto, analisou todos os pontos apresentados de
forma devidamente fundamentada, devendo ser mantida.
Com efeito, o trancamento da ação penal constitui medida excepcional,
justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise
aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção
de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade.
No que tange à denúncia, da leitura da narrativa constante dos autos, verifica-
se que o Ministério Público Estadual descreveu adequadamente os fatos criminosos, em
tese, no concernente à prática do crime imputado aos agravantes.
Confiram-se os termos da peça inaugural, no que interessa (fls. 318-319 -
grifei):
"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia
16 de setembro de 2021, por volta das 00h52min, no Hospital e
Maternidade Bom Clima, situado na Avenida Mariana Ubaldina do
Espírito Santos, n. 654, Macedo, nesta cidade e comarca de Guarulhos,
EDUARDO EUGÊNIO PAES e MARCOS VINICIUS MARINHO
DOS SANTOS praticaram homicídio culposo contra a vítima Murillo
Renier de Paula, conforme boletim de ocorrência a fls. 3/9, laudo
pericial a fls. 219/229 e relatório conclusivo de sindicância a fls. 241
/252.
Segundo o apurado, a vítima era adolescente portador de
doença grave e incurável: “Distrofia Muscular de Duchene”.
Em 09 de setembro de 2021, o paciente compareceu ao
pronto socorro do Hospital Bom Clima S/C, sendo diagnosticado
inicialmente com quadro de suboclusão intestinal, que constitui uma
complicação frequente nesta doença.
Documento eletrônico VDA50686390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:12
Código de Controle do Documento: 001817a0-dfc6-499f-b5e1-35e19845b1bf

O paciente já havia apresentado outros quadros de
suboclusão previamente e que foram exitosamente tratados com
medidas clínicas, porém, por ocasião dos fatos, o tratamento clínico não
apresentou o resultado desejado e o ofendido foi internado.
Durante a internação, os denunciados, médicos do ofendido,
mantiveram, inicialmente, as condutas clínicas para o tratamento do
fecaloma e da suboclusão, que deram alívio temporário dos sintomas,
porém não permitiam a reintrodução de dieta devido a manutenção do
quadro suboclusivo.
Segundo relatório de sindicância, diante deste quadro, era
“claro não se tratar de uma oclusão por fecaloma, uma vez que persistia
o quadro mesmo após a limpeza mecânica do reto (...). O paciente
permaneceu com o quadro obstrutivo, provável volvo intestinal com
indicação inicialmente de descompressão por colonoscopia e, diante de
eventual insucesso deste, estaria indicado tratamento cirúrgico em
tempo hábil” (fls. 241/252).
Os denunciados, no entanto, não indicaram tratamento por
.
colonoscopia e ou tratamento cirúrgico ao paciente
Murilo evoluiu para óbito, tendo sua morte decorrido de
"parada cardiorrespiratória, suboclusão intestinal secundária, distrofia
muscular de Duchenne" (fls. 13).
Diante deste quadro, verifica-se que os denunciados agiram
com negligência ao não indicar procedimentos descompressivos
endoscópicos ou cirúrgicos ao ofendido, isto é, meio disponível de
diagnóstico e de tratamento, cientificamente reconhecido e a seus
.
alcances
Ante o exposto, denuncio à Vossa Excelência EDUARDO
EUGÊNIO PAES e MARCOS VINICIUS MARINHO DOS SANTOS
como incursos no artigo 121, §3o, c.c. art. 61, II, “h”, ambos do Código
Penal. Requeiro que, após o recebimento e autuação desta, sejam elas
citadas para apresentarem defesa por escrito e processadas, nos termos
dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, e ao final
condenadas, ouvindo-se as testemunhas adiante arroladas.
Rol:
1. Denise Aparecida de Paula, fls. 9;
2. Lucas Teixeira de Almeida, fls. 140.
3. Dr. Marcos Ricardo Maiochi, fls.252.
4. Dr. Angelo Vattimo, fls.252."

De outro lado, no que se refere à apreciação da justa causa, a liquidez do
pleito formulado constitui requisito inafastável pois o exame aprofundado de provas é
inadmissível no espectro processual do
ou de seu recurso ordinário, uma
habeas corpus
vez que seu manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser
demonstrada de plano.
A propósito:
"[...]
4. O trancamento prematuro da ação penal somente é
possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação
Documento eletrônico VDA50686390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:12
Código de Controle do Documento: 001817a0-dfc6-499f-b5e1-35e19845b1bf

probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da
materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de
alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar
inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de
Processo Penal.
5. Conforme exaustivamente apontado pela Corte local, tem-
se que, ao contrário do alegado, a inicial acusatória preenche todos os
requisitos elencados no artigo 41 do CPP, pois delimita, de forma clara
e precisa, a acusação que pesa sobre o recorrente e de que forma a
responsabilidade penal lhe é atribuída, possibilitando o pleno exercício
do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não há como
determinar o prematuro trancamento da ação penal em tela. Assim,
qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta para
embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de
provas, providencia incabível no âmbito do
. A propósito,
habeas corpus
mostra-se acertada a conclusão da Corte local, proferida em sede de
, segundo a qual as teses defensivas são típicas do mérito
habeas corpus
da ação penal e, como tal, devem ser alegadas e enfrentadas no processo
respectivo, especialmente na por ocasião da prolação da sentença, a
qual, no caso, encontra-se pendente.
6. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no
RHC n. 179.078/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/8/2023
28/8/2023

No mesmo sentido: AgRg no RHC n. 178.583/PR, Quinta Turma, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, julgado em
, DJe de
; RHC n. 155.784/DF, Sexta
22/5/2023
24/5/2023
Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em
, DJe de
; AgRg
9/5/2023
19/5/2023
no HC n. 776.399/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado
em
, DJe de
; AgRg no RHC n. 174.523/BA, Sexta Turma, Rel. Min.
9/5/2023
15/5/2023
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), julgado em
, DJe de
24/4/2023
.
27/4/2023
De fato, segundo pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior, a
propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria,
não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada
após a instrução probatória.
, consignou-se no acórdão combatido que existem elementos
In casu
suficientes para o prosseguimento da ação penal, salientando a presença, ao menos em
tese, da materialidade e da autoria delitivas, bem como ausentes quaisquer causas que
justificassem o trancamento do inquérito policial pela via mandamental. Confira-se, in
(fls. 548-554 - grifei):
verbis
"A ordem deve ser denegada.
Os pacientes foram denunciados (fls. 258/260 processo no
1515878-63.2021.8.26.0224) por infração ao artigo 121, § 3o do Código
Penal porque, no dia 16 de setembro de 2021, no interior do Hospital e
Maternidade Bom Clima, localizado na avenida Mariana Ubaldina do
Documento eletrônico VDA50686390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:12
Código de Controle do Documento: 001817a0-dfc6-499f-b5e1-35e19845b1bf

Espírito Santo, n° 654, Macedo, na cidade e comarca de Guarulhos,
praticaram homicídio culposo que vitimou M.R.P.
Segundo a acusação, na data supramencionada, a vítima
compareceu ao pronto socorro e, após atendimento médico, foi
diagnosticada com quadro de suboclusão intestinal, complicação
frequente e decorrente da doença crônica que portava. Diferentemente
das ocasiões anteriores, nas quais M. apresentou semelhante quadro, o
tratamento clínico empregado não surtiu os efeitos esperados, o que
conduziu à sua internação. Durante o período inicial da hospitalização,
os pacientes, na condição de médicos responsáveis, adotaram os
procedimentos necessários para a mitigação do fecaloma e da
suboclusão, que aliviaram temporariamente os sintomas, mas não
extinguiram a condição suboclusiva que acometia M. Frente a isso,
aponta que os profissionais “agiram com negligência ao não indicar
procedimentos descompressivos endoscópicos ou cirúrgicos ao
ofendido” que correspondem a um “meio disponível de diagnóstico e de
tratamento, cientificamente reconhecido e a seus alcances”,
.
circunstância que desencadeou no óbito do ofendido
Eis a controvérsia.
No que concerne ao trancamento da ação penal, este só
ocorre na eventual existência de flagrante ilegalidade na continuidade
da ação ou da investigação, o que não se observa
. Ao contrário,
in casu
os elementos informativos colhidos no inquérito policial são fortes e
suficientes para esta fase. Não por outro motivo, o MM. Juízo a quo
considerou presentes os requisitos legais e recebeu a denúncia (fls. 266
/267 dos autos originários).
A propósito, confira-se trecho do r.
que ratificou o
decisium
recebimento da exordial:

[...] Não comporta acolhida a preliminar de falta de
justa causa para a ação penal, com base no artigo 395, inciso III,
do Código de Processo Penal.
(...) No caso em comento, o relatório conclusivo do
CREMESP atestou que: “analisando o prontuário médico não
encontramos registros de indicação cirúrgica, tampouco, de recusa
familiar para tratamento cirúrgico. Ao não indicar procedimentos
descompressivos endoscópicos ou cirúrgicos, observamos indícios
de infração aos artigos 1o e 32 do CEM por parte dos médicos Dr.
” (fls. 241/252).
Eduardo e Dr. Marcos
Por sua vez, o laudo indireto especial elaborado pelo
Instituto Médico Legal concluiu que: “Que não há indícios de
conduta médica inadequada, nem inobservância de norma técnica,
no atendimento prestado ao paciente no momento da sua
internação, no Pronto Socorro, pelo Dr. Lucas T. de Almeida
CRM 161265. Que durante a sua hospitalização não observamos
um atendimento global/multidisciplinar, pois não há avaliação da
doença de base, não foram solicitados exames laboratoriais para
pesquisa de homeostase do organismo e não há registro da
administração da medicação de rotina. Constatamos que as
medidas tomadas se ativeram única e exclusivamente à queixa de
[...]” (fls.
obstipação intestinal por impactação de um fecaloma
Documento eletrônico VDA50686390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:12
Código de Controle do Documento: 001817a0-dfc6-499f-b5e1-35e19845b1bf

219/229, grifo nosso) e o laudo pericial complementar reiterou as
conclusões emitidas no Laudo n.o 365743/2023 (fls. 420/433).
Pelos documentos até o momento juntados aos autos,
ao menos por ora, considero que há indícios suficientes para
.
sustentar uma acusação em juízo
O relatório do CREMESP indica que os médicos
agiram com culpa, em razão da inobservância de regra técnica da
. Num primeiro momento, pela análise sumária, os
profissão
elementos amealhados parecem afiançar que, na sequência de atos
que antecedeu a morte da vítima, a ação e/ou omissão culposa dos
denunciados foram a causa do resultado morte.
Lado outro, não se pode desconsiderar também que o
laudo indireto especial do IML e o laudo complementar
registraram entendimento contrário, em divergência com as
conclusões do relatório do CREMESP.
Assim, é de suma importância que os fatos sejam
plenamente esclarecidos. Trata-se, indubitavelmente, de questões
técnicas complexas e delicadas, que exigem a indispensável
, as
análise detalhada e precisa de provas de diversas naturezas
quais não podem ser exauridas de imediato por este Juízo.
Nesta fase, não se afirma que os acusados efetivamente
agiram com culpa, mas apenas que não é possível, de plano,
descartar tal possibilidade. Em outros termos, se Marcos Vinicius
e Eduardo agiram ou não com culpa no episódio descrito na
denúncia, provocando ou não o óbito da vítima M., tal fato
somente poderá ser esclarecido após a oitiva das testemunhas
arroladas e os devidos esclarecimentos dos profissionais da área
médica responsáveis pela elaboração dos relatórios/laudos
. Este juízo agiria precipitadamente ao afastar, de plano, a
periciais
suposta prática criminosa, o que somente seria admissível em caso
de manifesta inconsistência da acusação - circunstância que,
contudo, não se verifica nos autos.
O atual momento não exige a consolidação da
responsabilidade penal, mas apenas indícios de envolvimento de
Marcos Vinicius e Eduardo nos fatos delituosos. Assim, eventuais
dúvidas militam em favor da ação penal, onde o assunto será
discutido em toda a sua profundidade, após regular instrução
criminal e manifestação das partes, sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa. [...] fls. 462/463 da ação penal.

Além disso, a exordial não padece de qualquer vício, pois
descreveu com detalhes os fatos supostamente criminosos com todas as
suas circunstâncias, trazendo os elementos necessários para o exercício
da ampla defesa e do contraditório. Demonstrou a prática delituosa
imputada aos pacientes nos moldes do que determina o artigo 41 do
CPP, permitindo, assim, o regular desempenho da defesa.
Na espécie vertente, verifica-se que as condutas dos
pacientes, em tese, amoldam-se ao tipo do artigo 121, § 3o do Código
Penal.
Sendo assim, havendo indícios suficientes de autoria e
materialidade, resta prematuro e indevido o trancamento da ação penal
Documento eletrônico VDA50686390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:12
Código de Controle do Documento: 001817a0-dfc6-499f-b5e1-35e19845b1bf

. Nesse sentido posicionam-se a doutrina 1 e a jurisprudência do C. STJ
2 e desta E. Corte 3 .
Insta salientar, ainda, que as impetrantes questionam
aspectos probatórios que necessitam detida análise da matéria de fundo,
próprios ao mérito da ação penal, tornando inviável a sua apreciação
.
por esta via
A propósito, confira-se o parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça,
:
litteris

[...] A sucinta descrição dos fatos revela que há justa
causa para o prosseguimento da ação penal, a fim de que,
consagrando-se o princípio da busca da verdade real, a persecução
penal não seja obstada. Até porque, para que a ação penal seja
trancada por falta de justa causa, é necessário que se constate,
pelo simples exame da exposição dos fatos na denúncia, que há
imputação de fato atípico ou ausência de qualquer elemento
indiciário demonstrativo da autoria pelo paciente.
(...) Além disso, a análise do valor probante do laudo
médico e do Relatório do CREMESP juntados aos autos e seus
respectivos esclarecimentos constitui matéria de prova, que será
objeto da valoração conjunta com os demais elementos de
convicção reunidos na instrução, podendo conduzir à condenação
ou absolvição dos pacientes. [...] fls. 539 e 543.

Logo, nos limites da discussão autorizada no
,
habeas corpus
não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar,
neste momento processual, o trancamento da ação penal."

Desse modo, não se mostra possível, neste momento, discordar das instâncias
ordinárias, principalmente na estreita via do
, ou do recurso ordinário em
habeas corpus
, e vislumbrar motivação plausível a justificar o trancamento da referida
habeas corpus
ação penal.
Ausente abuso de poder, ilegalidade flagrante ou teratologia, o exame da
existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e
aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com remédio heroico que não
,
admite
dilação
probatória,
reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução
processual, na qual poderá ser infirmada, também, a assertiva de que não há nexo
.
causal entre as condutas dos médicos e o óbito da vítima
Sobre o tema, quanto a revolvimento fático probatório na via mandamental, os
AgRg no HC n. 814.843/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no HC n. 806.652/SP, relator
27/4/2023
3/5/2023
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
;
24/4/2023
26/4/2023
AgRg no HC n. 771.324/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
; e AgRg no HC n. 772.855/SP, relator Ministro
17/4/2023
19/4/2023
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
6/3/2023
10/3/2023
Documento eletrônico VDA50686390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:12
Código de Controle do Documento: 001817a0-dfc6-499f-b5e1-35e19845b1bf

Dessarte, no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantido o ato judicial por
seus próprios fundamentos. Acerca do tema:
"[...]
1. É assente nesta Corte que o regimental deve trazer novos
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de
manutenção do
pelos próprios fundamentos. [...]" (AgRg no
decisum
HC n. 659.003/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
23/3/2023
30/3/2023

Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50686390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:12
Código de Controle do Documento: 001817a0-dfc6-499f-b5e1-35e19845b1bf

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 219.698 / SP
Número Registro: 2025/0262039-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15158786320218260224
20250000416652
21058616720258260000
23037822021
2303782352021030216
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCOS VINICIUS MARINHO DOS SANTOS
RECORRENTE : EDUARDO EUGENIO PAES DE BARROS GRECO FILHO
ADVOGADOS
: IZADORA MARCELA BARBOSA ZANIN FORTES BARBIERI -
SP371254
BRENDA DE MELO ZEFERINO - SP476104
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO SIMPLES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCOS VINICIUS MARINHO DOS SANTOS
AGRAVANTE : EDUARDO EUGENIO PAES DE BARROS GRECO FILHO
ADVOGADOS : IZADORA MARCELA BARBOSA ZANIN FORTES BARBIERI -
SP371254
BRENDA DE MELO ZEFERINO - SP476104
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA51032381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:41:47
Código de Controle do Documento: 6fb63d48-cfc2-4df4-a919-68eaeea89f30

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/09/2025
01/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:41:47
Código de Controle do Documento: 6fb63d48-cfc2-4df4-a919-68eaeea89f30